Tribunal: STF
Processo: RHC 113769
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR FREQUÊNCIA EM AULAS DE CURSO DE CAPOEIRA PARA REMIÇÃO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ARTE MARCIAL QUE NÃO PODE SER EQUIPARADA À ATIVIDADE LABORATIVA OU ESTUDANTIL.



    1. Pelo que se tem nos julgados proferidos nas instâncias antecedentes, é necessária uma avaliação formal da atividade desenvolvida pelo Recorrente para ser possível cogitar da remição da pena. Dessa forma, decidir de forma diversa demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.



    2. Embora a prática da capoeira sirva para reintegração do condenado ao convívio social, trata-se de arte marcial e não de atividade estudantil ou laborativa a possibilitar a remissão da pena, nos termos do art. 126, caput, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), na redação da Lei n. 12.433/2011.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.